Tribunal: TJDFT
Processo: 0740127-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL, FALÊNCIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. NULIDADE INEXISTENTE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o Espólio executado alegou a nulidade da sentença exequenda por ausência de citação de todos os herdeiros na ação de conhecimento.
II. Questão em discussão:
2. Verificar se a citação da administradora provisória do Espólio, cônjuge supérstite do de cujus, supre a necessidade de citação de todos os herdeiros na ação de conhecimento que gerou o título objeto da execução.
III. Razões de decidir:
3. Com o falecimento do executado, o Espólio adquire legitimidade processual e deve ser representado pelo administrador provisório até a nomeação de inventariante, nos termos do artigo 1.796 do Código Civil e dos artigos 613 e 614 do CPC.
4. A ausência de ação de inventário em trâmite, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para responder pela obrigação. Nesse caso, nos termos da norma fixada nos arts. 613 e 614, ambos do Código de Processo Civil, deverá ser citado o administrador provisório para integrar o polo passivo da lide.
IV. Dispositivo e tese:
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento: “1. A citação do administrador provisório é suficiente para integrar o polo passivo da ação de conhecimento, sendo desnecessária a citação de todos os herdeiros.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.784, 1.796 e 1.797; CPC, arts. 75, VII, 613 e 614. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1431518, 07119789220228070000; TJDFT, Acórdão 1383070, 0707907-78.2021.8.07.0001; TJDFT, Acórdão 1635501, 07212917420228070001.